Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GAB. AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB à servidora lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária, em exercício na Clínica de Saúde da Mulher – CESMU; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas vencidas desde abril/2019. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, GAB, instituída pela Lei n. 318/1992 e regulamentada pela Portaria 2.436/2017, é destinadas ao servidor que desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editando a Súmula 27, fixou o entendimento de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
3 – Vacinação. Ação básica de saúde. A Portaria 77/2017 da Secretaria de Saúde incluiu a vacinação entre as ações básicas de saúde (artigos 40 a 42), condição que autoriza a percepção da vantagem, conforme precedentes das Turmas Recursais (Acórdão 1308745, Segunda Turma Recursal Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). A autora está lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária em exercício na Clínica de Saúde da Mulher – CESMU (ID 34852928 – 34852930; 34852944 – PAG), e atua diretamente no programa de vacinação, cuja ação integra a política de atenção primária à saúde (ID 34852923, 34852925), ponto que não é impugnado pelo réu. Assim, a autora tem direito à percepção da GAB.Não há controvérsia sobre ter a autora a atual lotação desde o período indicado na planilha que instrui a inicial, o qual deve ser considerado como expressão da verdade. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento da quantia indicada na planilha de id 34852932, e das prestações vencidas após, com atualização na forma da legislação vigente (Tema 810) e pela taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, bem como na implantação da vantagem na folha de pagamento.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E